Tribunal: TJDFT
Processo: 0703500-04.2023.8.07.0019
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
Ementa: Consumidor. Apelação. Demonstrado o nexo causal entre o fato de a parada do ônibus para embarque de passageiros estar em local inapropriado e o dano causado à consumidora, devem ser analisados os pedidos de reparação pelos danos materiais e estéticos alegados. Recurso provido em parte.

I. Caso em exame
1. Recurso interposto de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para fixar danos morais em decorrência de falha na prestação de serviço pelo atraso no resgate, mas não reconheceu o nexo de causalidade entre a queda na hora do embarque e a lesão sofrida e julgou improcedentes os pedidos de dano material e estético.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão são saber se: (i) foi comprovado o nexo causal entre a conduta da empresa que estacionou o novo ônibus em local desnivelado e a queda que resultou a lesão grave; (ii) a ré não comprovou a excludente capaz de afastar a responsabilidade civil objetiva; (iii) o dano estético foi caracterizado pela grande cicatriz em local visível e de fácil percepção.
III. Razões de decidir
3. A relação jurídica entre as partes é regida pela norma consumerista, nos termos dos arts. 2o e 3o do CDC e que a responsabilidade do fornecedor é de natureza objetiva (art. 14 do CDC), fundada na teoria do risco da atividade, de modo que é suficiente ao consumidor demonstrar minimamente a ocorrência do dano ocorrido e a respectiva relação de causalidade com o serviço prestado.
4. Para eximir-se da responsabilidade, o art. 14, § 3o do CDC, atribui ao fornecedor o ônus da prova, em relação às hipóteses excludentes da responsabilidade, como a inexistência de defeito, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
5. A análise do nexo causal se dá à luz da teoria da causa adequada, pela qual, abstratamente, é possível aferir se o ato ou a conduta ilícita atribuída a alguém é causa que, preponderantemente, conduz ao dano sofrido.
6. Considerando a inversão do ônus da prova “ope legis” em relação à excludente de responsabilidade e a falta de impugnação específica da prestadora de serviço de transporte e de prova em sentido contrário à pretensão da consumidora, reputa-se demonstrado o nexo causal entre o fato de a parada do ônibus para embarque de passageiros estar em local inapropriado e o dano causado à consumidora.
7. O pedido de reparação pelo dano material alegado não foi impugnado pela parte requerida.
8. Dano estético é espécie de dano extrapatrimonial caracterizado por cicatrizes, marcas ou deformidades permanentes e de relevante monta capazes de causar não só constrangimento, mas humilhação ao portador e desconforto para quem vê.
9. Para caracterizar o dano estético as cicatrizes e marcas devem estar consolidadas e permanentes, o que não é a hipótese dos autos em que a parte ainda está em recuperação.
IV. Dispositivo e tese
10. Apelação conhecida e provida em parte.
Tese de julgamento: “Demonstrado o nexo causal entre o fato de a parada do ônibus para embarque de passageiros estar em local inapropriado e o dano causado à consumidora, devem ser analisados os pedidos de reparação pelos danos materiais e estéticos alegados.”
________________
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o, 3o, 6o, inc. VIII, 14, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 387, AgInt no AREsp n. 917.743/MG, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 8/5/2018. TJDFT, Acórdão 1199675, 07094417820178070007, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019.